Tribunal: TJES
Processo: 5002378-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO BONIFACIO VENTURIM
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

T
rata-se

agravo de instrumento
interposto
por
Antônio Bonifácio Venturim
, contra a decisão (evento 1248097) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização de danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A,

deferiu parcialmente o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, de modo que a gratuidade não abrangesse as despesas processuais de que trata os incisos, VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
1
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(fls.
evento 1248092
)
,
sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Em contrarrazões,
o banco agravado (evento 1459087)
pugna pelo desprovimento deste
recurso.

É
o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

1

Art. 98.
(...)
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI
–
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII
–
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
(...)

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se agravo de instrumento interposto por
Antônio Bonifácio Venturim
, contra a decisão (evento 1248097) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização de danos morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A
, deferiu parcialmente o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, de modo que a gratuidade não abrangesse as despesas processuais de que trata os incisos, VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
1
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (fls. evento 1248092), sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Em contrarrazões, o banco agravado (evento 1459087) pugna pelo desprovimento deste recurso.

Resume-se a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral, ante ao seu deferimento parcial pelo juízo de primeiro grau, por meio da decisão hostilizada, nos seguintes termos, sem maiores justificações:

“Defiro os benefícios da AJG por entender presentes os requisitos legais para seu deferimento, até ulterior prova em contrário (art. 98, do CPC).

Todavia, nos termos do §5º do Art. 98 do NCPC, destaco que a gratuidade em questão não abrangerá as despesas processuais de que trata os incisos VI e VII do §1º daquele mesmo dispositivo legal, facultando-se, a esse respeito, o parcelamento previsto no §6º do enunciado prescritivo, em número de parcelas a ser fixado posteriormente, se a necessidade da lide se impuser.”.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), no mesmo sentido do art. 99, §3º, do CPC, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do agravante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Conforme anteriormente narrado, a instância primeva concedeu o beneplácito apenas parcialmente.
Contudo, n
a hipótese em apreço,
o recorrente é produtor rural, auferindo renda suficiente apenas
à
manutenção de sua subsistência, e, conforme extrato de seu benefício previdenciário, aufere aproximadamente um salário mínimo por mês
(evento 1248095).

A propósito, não fosse o bastante a pequena monta previdenciária, do referido benefício previdenciário tem sido descontado pelo banco agravado a quantia de R$ 88,95 (oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), relativo ao empréstimo consignado que, conforme o recorrente, não foi contratado por ele, sendo este ponto, inclusive, o objeto da ação originária (ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização de danos morais).

Dessa feita, não há nos autos, fundadas razões a excepcionar a gratuidade frente às despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
. Ao contrário, os elementos dos autos mais evidenciam a necessidade de concessão da benesse de forma integral.

Assim, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão integral do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99 do novo Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral.

É como voto!

1

Art. 98.
(...)
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI
–
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII
–
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
(...)

2

Art. 98.
(...)
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI
–
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII
–
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
(...)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONCESSÃO INTEGRAL.
CONTEXTO FÁTICO.

ADVOGADO PARTICULAR.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que o recorrente é produtor rural, auferindo renda suficiente apenas à manutenção de sua subsistência, e, conforme extrato de seu benefício previdenciário, aufere aproximadamente um salário mínimo por mês,
de forma que não há nos autos, fundadas razões a excepcionar a gratuidade diante das despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao contrário, os elementos dos autos mais evidenciam a necessidade de concessão da benesse de forma integral.

4
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.